Tribunal: TJSP
Processo: 1025573-63.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material (de ofício, CPC/2015: art. 494, inc. I) – Ocorrência – Não observada a oposição ao julgamento virtual, apresentada tempestivamente – A fim de evitar nulidades, de rigor a anulação do julgamento, com remessa dos autos para julgamento telepresencial – Embargos acolhidos, com determinação.